Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712930-87.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES, CARLOS HENRIQUE MACHADO BOA MORTE APELADO: CARLOS HENRIQUE MACHADO BOA MORTE, NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por CARLOS HENRIQUE MACHADO BOA MORTE (apelante/autor) e JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTAÇÕES (apelante/réu) em face da r. sentença (ID 53581154) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de rescisão contratual e reparação de danos matérias e morais julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 53581154 - Pág. 6): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré, solidariamente, a restituir à parte autora o valor pago, R$ 15.154,55, em parcela única e imediata, corrigida monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a última citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50%, cada polo. Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pela parte autora, na forma do art. 98, §3o do NCPC, pois faz jus à gratuidade judiciária.” Nas razões recursais (ID 49162686), o apelante/réu JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTAÇÕES pugnou, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 53940576), o réu deixou transcorrer o prazo em branco (ID 54413385). É o relatório. Decido. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela apelante, verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (artigo 99, caput), por pessoa jurídica (artigo 98, caput, c/c Súmula no 481/STJ). Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). No recurso, o apelante/réu, que é pessoa jurídica, propugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, ao fundamento de que “não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa” e “tem amargado uma horrível situação econômica, visto que sem recursos o cumprimento de algumas obrigações, tem se tornado impossível” (ID 53581156 - Pág. 3). Contudo, sem razão. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, sobretudo considerando que o recorrente não carreou nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, a despeito da oportunidade concedida (ID 54413385). Nesse contexto, a necessidade da gratuidade de justiça deve ser demonstrada à luz de elementos concretos que esclareçam a impossibilidade excepcional de arcar com as despesas processuais da demanda em que o requerimento de gratuidade de justiça é formulado, o que não ocorreu nos presentes autos. Trago à baila precedentes desta 5a Turma Cível. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1790398, 07256425920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. 2. A insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, pois a mera previsão estatutária não é suficiente para comprovar a ausência de meios financeiros. 3. Argumentos recursais que se referem ao mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, ainda que em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e evidente supressão de instância. 4. A questão remete à indispensável dilação probatória para comprovar as alegadas irregularidades na análise técnica realizada pela comissão de contas. 5. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1757775, 07133781020238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.) Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade ao apelante/réu para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado na apelação cível interposta pelo réu JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTAÇÕES, em virtude do que lhe determino o recolhimento do preparo recursal (artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora